Tribunal: TJDFT
Processo: 0711466-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711466-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA REGINA DOMINGUES SENA AGRAVADO: JOSELIA DOMINGUES SENA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento –Ação de Inventário – Imóvel a Ser Partilhado – Posse Exclusiva por um dos Herdeiros – Ausência de Manutenção do Bem – Não Pagamento de Débitos Relativos ao Imóvel – Desocupação – Indeferimento. Torno sem efeito a Decisão retro. Inicialmente, convém analisar os pressupostos de admissibilidade recursal. Conforme se verifica da leitura das razões recursais, a agravante requer: i) a reforma da Decisão recorrida para determinar sua manutenção no imóvel à SQN 406 Bloco C, apto. 203, Asa Norte, Brasília/DF até a efetiva venda; ii) “Seja determinado à Inventariante de abster-se de comparecer ao imóvel intempestivamente, determinado ainda que as tratativas sobre a venda se deem entre o Corretor e a Agravante e que, para eventual reforma, seja encaminhado um profissional para a avaliação e orçamento”; iii) “Seja determinado à Inventariante ou qualquer pessoa que vá ao imóvel, que se abstenham de produzir imagens de vídeo, sem autorização da Agravante, deixando recomendado que se o Corretor precisar filmar o imóvel, que as mesmas não contenham imagens da Agravante”; iv) “Seja determinado que as petições da inventariante seja elaboradas com urbanidade, respeito à pessoa, abstendo-se de fazer alusões pessoais à Agravante”; v) “Seja determinado se retire dos autos o vídeo e as fotos, invasivos da intimidade da Agravante – ids 110107541, 110112205 e 110109777, mormente porque tais documentos não tem qualquer relevo para a demanda”. Contudo, a Decisão recorrida apreciou tão somente o pleito da inventariante para desocupação do bem e a manifestação da recorrente quanto à existência de joias a partilhar, tendo sido determinada ainda que “seja mantida a anotação de sigilo da petição de id. 110105528 e respectivos documentos que a acompanham, com vista somente às partes e advogados cadastrados nos autos”. Assim, não se verifica a apreciação quanto ao não comparecimento da inventariante ao imóvel, a proibição de realização de vídeos, a necessidade de modificação do tratamento direcionado à parte pelo patrono da agravada e a retirada dos vídeos, os quais, conforme expostos anteriormente, somente podem ser acessados pelas partes e são essenciais para fundamentar os requerimentos da parte. Não havendo, pois, apreciação de tais questões pelo Juízo de origem, eventual manifestação recursal quanto a estes temas importaria em Supressão de Instância. Por tais motivos, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO, tão somente quanto à determinação para desocupação do imóvel localizado na SQN 406 Bloco C, apto. 203, Asa Norte, Brasília/DF. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. Com efeito, a parte agravante demonstra sua insurgência em face da Decisão proferida nos autos da Ação de Inventário, pela qual se determinou a desocupação imediata do imóvel a ser partilhado, o qual é ocupado exclusivamente por ela desde o falecimento de sua genitora. A Decisão recorrida fundamentou seu entendimento no fato de ter sido demonstrado que a parte agravante “não vem dando a manutenção devida ao imóvel, bem como não vem arcando com os débitos advindos de sua ocupação exclusiva, ferindo o direito dos demais herdeiros, que estão impedidos do mesmo benefício”. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". No caso em apreço, não vislumbro razões, em análise sumária, para modificar o entendimento exarado pelo Magistrado de origem, porquanto fundamentado nas provas colacionadas aos autos. É que, apesar de a recorrente afirmar que os débitos condominiais são anteriores ao falecimento da genitora, conforme se verifica pela leitura da planilha juntada aos autos principais (ID 88166062 e 87601247), os débitos se prolongam após o falecimento da genitora, momento no qual a parte agravante se encontrava na posse exclusiva do bem. Demais, não se desincumbiu a recorrente de demonstrar o pagamento das demais despesas relativas à conservação do bem, tais como IPTU, água e luz. No mais, apesar da alegação de que a infiltração demonstrada pelo vídeo colacionado aos autos se encontra no teto do banheiro, sendo, pois, de responsabilidade do vizinho do andar de cima, o certo é que a infiltração se encontra em estágio avançado, com risco de desabamento parcial da cobertura do teto ou ainda de curto-circuito, haja vista ser mostrado no vídeo a existência de pingos d’água muito próximos à lâmpada. Ou seja, a recorrente não demonstrou ter buscado a adoção de medidas para sanar ou minimizar os danos causados pela infiltração. Nesse sentido, tendo sido demonstrada a ausência de conservação do bem, além da dificuldade de acesso a este para realização da alienação ou de reforma prévia, entendo devida a sua desocupação imediata, a fim de permitir a administração do bem pela inventariante, nos termos do artigo 1.991 do Código Civil. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte agravante a retificar o polo passivo do presente agravo, haja vista a agravada é falecida, tratando-se os autos principais de inventário para partilha de seus bens. Comunique-se ao Juízo de origem para ciência. Dispenso as Informações. Após, venham os autos conclusos para análise da retificação e determinação de intimação dos agravados. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator